Tribunal: TJMT
Processo: 0039298-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039298-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS - CPF: 048.885.401-60 (APELANTE), LEIDIANE VIEIRA SA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039298-26.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
(CP, ART. 147 E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41)
– V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBRATÓRIO – DOLO DA CONDUTA EVIDENCIADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DOSIMETRIA – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕS IMPOSTAS PARA OS DOIS FATOS DELITIVOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO RECONHECIDO E APLICADO NA SENTENÇA – SANÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.

O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo e não se trata mera bravata como alegado
.

2. Carece de interesse recursal quando o pleito defensivo de benefício já foi reconhecido e aplicado na sentença condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039298-26.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Eduardo dos Santos Matos
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0039298-26.2019.8.11.0042, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça no âmbito doméstico (
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
e art. 147, do Código Penal,
com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II “f” do mesmo diploma legal, e efeitos da Lei n. 11.340/2006)
.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante em relação ao crime de ameaça, argumentando que a conduta dele não teria passado de mera bravata e que incapaz de incutir temor na vítima (art. 386, III, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente mitigação da pena. (id. 217390272).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 217390278).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 219072161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039298-26.2019.8.11.0042

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de
Carlos Eduardo dos Santos Matos
, com fulcro no
art. 386, III, do Código de Processo Penal,
em relação ao crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, por
entender que a conduta descrita na exordial acusatória não teria sido suficiente para incutir temor na ofendida.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] 1o Fato:

Consta dos autos que, no dia 08.10.2019, por volta das 19:10 horas, na residência particular localizada à Rua das Orquídeas, no 83, Qd: 25, Bairro: Jardim Imperial II, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS praticou vias de fato em desfavor da vítima Leidiane Vieira Sá, sua então companheira, sem, contudo, deixar lesões aparentes.

2o Fato: Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, nesta urbe, o denunciado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS ameaçou a vítima Leidiane Vieira Sá, sua então companheira, por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da Narrativa: Primeiramente, extrai-se do caderno informativo -que a vítima e o denunciado conviviam há aproximadamente 02 (dois) anos; à época dos fatos; do relacionamento adveio 01 (um) filho.

Consta dos autos que, no dia em comento, o increpado chegou em casa e, sem motivo aparente, iniciou-se uma discussão com a ofendida. Durante o entrevero, CARLOS EDUARDO se alterou e passou a agredir Leidiane por meio de socos e chutes, sem, contudo, deixar lesões aparentes.

Em seguida, a vítima começou organizar seus pertences para que pudesse ir para a casa de sua genitora, entretanto, fora impedida pelo implicado, que a ameaçou de morte, dizendo “que a mataria caso saísse do imóvel levando consigo o filho do casal”, deixando-a receosa.

Após a chegada da Guarnição da Polícia Militar, o denunciado novamente a ameaçou, dizendo “que não ficaria preso para sempre e, quando sair, irá matá-la”, causando-lhe fundado temor.

Consta, ainda, que a todo momento, durante a discussão, o agressor ofendia a honra de Leidiane, proferindo contra a mesma palavras de baixo calão.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 14/IP e o Pedido de Providências protetivas encontra-se às fls. 15/16/IP. [...]
(
sic
do id. 217387880).

A materialidade da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e do crime previsto no art. 147 do Código Penal ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante em relação crime de ameaça, contra o qual se insurgiu alegando que a sua conduta não foi capaz de incutir medo na vítima, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime de ameaça grave por parte dele contra sua ex-companheira.

A propósito, o apelante, durante o inquérito policial, confessou ter proferido ameaça de morte contra a vítima, caso ela saísse de casa e levasse o filho do casal, impondo-se registrar que ele não foi inquirido em juízo e foi decretada a sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima Leidiane Vieira Sá declarou que se sentiu constrangida com as ações do apelante que, após agredi-la com chutes, socos e apertões no pescoço, proferiu ameaças de morte caso ela tirasse o filho dele. A propósito, veja-se esta parte das declarações prestadas por ela à autoridade policial:

(...)
convive maritalmente com CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS há aproximadamente 2 (dois) anos; QUE deste relacionamento possui um filho de um ano e nove meses e possui uma filha de 6 (seis) anos de outro relacionamento; QUE na data de hoje, por volta das 19h10min, Carlos chegou do serviço e ambos tiveram uma discussão; QUE Carlos ficou muito alterado e nervoso e começou a declarante com socos e chutes; QUE afirma que não possui nenhuma lesão, escoriação ou hematomas das agressões sofridas; QUE não deseja realizar exame de lesão corporal no IML, pois afirma que não ficou lesionada e com escoriações; QUE a declarante afirma que foi ameaçada de morte por Carlos no momento em que começou a arrumar as suas coisas para sair da residência do casal e ir para a casa de sua genitora; QUE Carlos mencionou que mataria a declarante se ela saísse da casa e levasse o filho do casal; QUE no momento em que a GUPM chegou na residência da declarante, Carlos novamente lhe ameaçou dizendo que não ficará preso para sempre e que vai matar a declarante quando sair da prisão (...)
.
(
sic
do id. 217387880).

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, conforme se infere desta parte de seu depoimento:

(...) a vítima Leidiane Vieira Sá confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial, afirmando que no dia em comento, CARLOS EDUARDO chegou na residência, aparentemente sob uso de entorpecentes, e iniciou uma discussão com a vítima. Ato contínuo, o denunciado passou a agredir a vítima segurando-a pelo pescoço, enforcando-a, além de jogá-la na cama, desferindo chutes e socos. Após a agressão, CARLOS ainda proferiu ameaças contra Leidiane, dizendo que ‘se você tirar meu filho eu vou te matar, não vou ficar preso por muito tempo e quando eu sair vou te matar, porque sem meu filho não vou ficar.’ Todas as agressões foram presenciadas pelos filhos da vítima. (Trechos retirados das contrarrazões vistas no id. 217390278).

Neste cenário, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante agiu com dolo ao ameaçar a vítima, no âmbito do seu lar, dizendo que a mataria caso o deixasse levando o filho, nos exatos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Logo, não resta dúvida que a tese do apelante de que não praticou o crime de ameaça não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pela prática desse injusto penal, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

(...) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. (..
.)
(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

“O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima. Assim, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, bem como em juízo, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante infringiram medo e efetivamente configuram o delito de ameaça e não mera bravata como alegado.”

(N.U 1000442-05.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Por derradeiro, no que tange ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente mitigação da pena, é imperioso concluir pela falta de interesse recursal, porquanto tal benesse já foi reconhecida e aplicada no édito condenatório, tal como se infere destes fragmentos:

“DA DOSIMETRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

(...) Na segunda fase, RECONHEÇO a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal. Todavia, RECONHEÇO a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, tendo em vista que este juízo valorou a confissão do réu prestada em solo policial. Diante da ocorrência de atenuante e agravante faço a devida compensação, motivo pelo qual mantenho a pena em seu mínimo legal.

DA DOSIMETRIA DA AMEAÇA

(...) Na segunda fase RECONHEÇO a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal. Todavia, RECONHEÇO a circunstância atenuante da pena, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, tendo em vista que este juízo valorou a confissão do réu em solo policial. Diante da ocorrência de atenuante e agravante faço a devida compensação, motivo pelo qual mantenho a pena em seu mínimo legal.” (sic do id. 217390255).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao apelo, e,
julgo prejudicado
o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ante a falta de interesse recursal, mantendo a condenação de
Carlos Eduardo dos Santos Matos
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024